Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO RÉU GREYSON. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DA DEFESA DE GUILHERME. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando há impugnação adequada dos fundamentos da sentença, bem como apontam-se os motivos pelos quais pretende-se sua reforma.
2. Os elementos produzidos na fase de inquérito não foram corroborados judicialmente, ao contrário, foram enfraquecidos pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, havendo dúvidas quanto ao envolvimento do acusado GREYSON nos fatos. Assim, impõe-se a manutenção da absolvição pelo delito do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. O dolo do agente deve ser analisado por meio das circunstâncias do caso concreto, uma vez que inviável o exame da psiquê do réu. Na hipótese, robustamente demonstrado que os agentes tiveram a intenção de subtrair o patrimônio de vítimas distintas, o que de fato aconteceu, não há falar em crime único de roubo, mas sim em concurso formal entre os delitos.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Entretanto, deixa-se de diminuir-se a pena-base, uma vez que, na segunda fase, a pena foi reduzida ao mínimo legal, não havendo alteração na reprimenda definitivamente estabelecida na sentença.
5. Preliminar rejeitada. Recursos do Ministério Público e da Defesa desprovidos.